Tribunal: TJPA
Processo: 0812193-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812193-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE ELÉTRICA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA ANEEL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR GENERALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por concessionária de serviço público de energia elétrica contra decisão proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará que deferiu tutela de urgência para determinar a adoção de medidas necessárias à instalação e manutenção de postes, redes e demais infraestruturas indispensáveis ao fornecimento regular de energia elétrica em trecho da Rua Lauro Cunha, no Município de Barcarena/PA, fixando multa diária em caso de descumprimento. A agravante sustenta a regularidade do serviço prestado, a nulidade da decisão por suposta indeterminação da obrigação, a necessidade de inclusão da ANEEL no polo passivo com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, bem como a excessividade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL deve integrar o polo passivo da Ação Civil Pública, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; (ii) estabelecer se a decisão que determinou a adoção de medidas para garantir o fornecimento de energia elétrica é nula por suposta generalidade ou ingerência na atividade regulatória; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (iv) verificar se a multa cominatória fixada é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que busca assegurar a adequada prestação do serviço público, inexistindo litisconsórcio passivo necessário da ANEEL quando não há impugnação a atos normativos ou regulatórios da agência.

A competência para o julgamento da Ação Civil Pública permanece na Justiça Estadual, pois a controvérsia limita-se à prestação concreta do serviço público pela concessionária, não envolvendo interesse jurídico direto da autarquia federal.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja prestação deve observar os princípios da continuidade, eficiência e adequação, incumbindo à concessionária garantir infraestrutura capaz de atender regularmente à coletividade.

Os elementos constantes dos autos evidenciam a plausibilidade do direito invocado pelo Ministério Público e o risco de dano decorrente da deficiência no fornecimento de energia elétrica à comunidade afetada, circunstâncias que justificam a manutenção da tutela de urgência.

A determinação judicial para adoção de medidas destinadas à regularização do serviço não configura ingerência indevida na gestão técnica da concessionária, limitando-se ao controle jurisdicional da adequada prestação de serviço público.

A multa cominatória fixada revela-se adequada e proporcional, pois constitui instrumento legítimo para assegurar a efetividade da ordem judicial em matéria relacionada a serviço público essencial.

Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que havia indeferido o pedido de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ANEEL não é litisconsorte passiva necessária em ação civil pública que busca compelir concessionária de energia elétrica a assegurar a adequada prestação do serviço público, quando não há impugnação a atos regulatórios da agência.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas que discutem falhas na prestação do serviço de energia elétrica por concessionária, ainda que o serviço seja regulado por agência federal.

A tutela de urgência que determina à concessionária a adoção de medidas para assegurar o fornecimento adequado de energia elétrica não configura ingerência indevida na gestão da empresa quando se limita ao controle da prestação de serviço público essencial.

A fixação de astreintes para garantir o cumprimento de ordem judicial relacionada à prestação de serviço público essencial é válida quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 109, I, e 175; CPC, arts. 114, 139, IV, 300, 373, §1º, 492, parágrafo único, e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0810337-19.2021.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.03.2022; TJPA, AC nº 0000264-54.2008.8.14.0007, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.02.2022; TJPA, AI nº 0800839-64.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e julgar prejudicado Agravo Interno contido nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0812193-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA/PA
, que deferiu liminar em
Ação Civil Pública
para determinar que a agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, promova as medidas necessárias para instalação/manutenção de postes e redes, bem como toda a infraestrutura necessária ao fornecimento e manutenção da energia elétrica na Rua Lauro Cunha (trecho entre as Travessas Santo Antônio e Miguel Costa), em Barcarena/PA, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00 (ID n. 27651927), tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que a área indicada já possui fornecimento regular de energia elétrica, com posteamento adequado e sistema de medição centralizada, conforme documentação e fotografias juntadas aos autos, e que as reclamações referem-se a alguns moradores de um conjunto residencial particular que não apresentaram a documentação mínima exigida pela ANEEL para novas ligações, conforme Resolução nº 1.000/2021.

Assevera que a decisão agravada impôs obrigação genérica e indeterminada, em violação ao art. 492, parágrafo único, do CPC, além de interferir na competência regulatória da ANEEL. Requer ainda o reconhecimento da necessidade de inclusão da ANEEL no polo passivo da demanda e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF.

Alega ainda que a multa aplicada na decisão vergastada se mostra excessiva.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão, reconhecendo-se: (i) o litisconsórcio passivo necessário da ANEEL e a competência da Justiça Federal; (ii) a nulidade da decisão por ser incerta e indeterminada; (iii) a ausência de requisitos para concessão da tutela provisória; e, alternativamente, que seja condicionada a execução da medida à apresentação, pelo MPPA, da documentação mínima exigida pela ANEEL para instalação de novas ligações. No mérito, requer a reforma integral da decisão vergastada.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 27706485)

Inconformada com a decisão a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 28424192), alegando, em suma, a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo foi omissa quanto a todas as provas que evidenciam que o fornecimento de energia elétrica é regular em toda a Rua Lauro Cunha e que insatisfações são pontuais de alguns moradores de um residencial particular que não apresentaram a documentação mínima para a regulação da energia elétrica em suas Unidades Consumidoras, e isso, por si só, tem o condão de ensejar o efeito suspensivo ao recurso, dado que inexiste qualquer ausência de fornecimento ou violação por parte da Recorrente.

No ID n. 30380936,
CONTRARRAZÕES
ao recurso de
Agravo Interno
, pugnando pelo seu
DESPROVIMENTO
.

No ID n. 30432440,
CONTRARRAZÕES
ao recurso de
Agravo de Instrumento
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
deste.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 31459444).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
ID n. 28424192, em face da decisão que indeferiu o pleito liminar. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de as matérias de ambos os recursos estarem diretamente ligadas.

Inicialmente, não há o que se falar em inclusão da ANEEL no polo passivo, eis que a parte legítima para figurar no polo passivo da ação de origem é a própria agravante, pois esta é a concessionária de serviço público responsável direta pelo fornecimento de energia elétrica na localidade, devendo ser destacado que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 175, caput e parágrafo único, inciso IV, atribui ao Poder Público a responsabilidade pela prestação de serviços públicos, seja diretamente ou mediante concessão, com o compromisso de manter um serviço adequado, regular e contínuo. Obrigação esta transferida à concessionária aquando da outorga da concessão, logo não havendo que se falar em litisconsórcio.

Sobre a necessidade de a agravante figurar no polo passivo e a competência para julgar a Ação Civil Pública de origem, ser da Justiça Estadual, este E. Tribunal já se posicionou em casos análogos, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE . OBRIGAÇÃO DE PRESTAR SERVIÇO EFICIENTE E ADEQUADO. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA ANEEL REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA . INGERÊNCIA NA ESFERA REGULATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO LIMINAR QUE NÃO ESPECIFICA PARÂMETROS TÉCNICOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MULTA COMINATÓRIA . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A . contra decisão interlocutória que, em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu parcialmente a tutela de urgência. A decisão determinou à concessionária a prestação de serviço público de fornecimento de energia de forma eficiente e adequada, bem como a apresentação de um plano de ação pormenorizado para a melhoria dos serviços no Município de Faro, fixando multa em caso de descumprimento. O Ministério Público instaurou procedimento administrativo para fiscalizar o fornecimento de energia, constatando deficiências como interrupções frequentes, baixa capacidade da rede, demora na restauração do serviço, instabilidade de tensão e problemas no atendimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é litisconsorte passiva necessária na Ação Civil Pública, atraindo a competência da Justiça Federal?

A decisão que determina a prestação de serviço de energia de forma "eficiente e adequada" e a apresentação de um "plano de ação pormenorizado" é nula por ser genérica e indeterminada, configurando indevida ingerência na esfera regulatória da ANEEL e na gestão da empresa?

Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano)?

A multa cominatória fixada é excessiva e desproporcional?

RAZÕES DE DECIDIR

Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário da ANEEL e competência da Justiça Federal: A ANEEL não figura como litisconsorte passiva necessária em ações que visam compelir concessionárias a cumprir obrigações contratuais e legais de prestação de serviço público essencial, sem impugnar atos normativos, regulatórios ou omissivos da própria agência . A demanda restringe-se à ineficiência na prestação do serviço pela concessionária, cabendo à Justiça Estadual o controle da execução do contrato de concessão no que tange ao cumprimento da função social e dos direitos dos consumidores locais. Precedentes do TJPA e do STJ corroboram o entendimento de que a ANEEL é parte ilegítima em discussões entre usuários e concessionárias.

Do mérito da tutela de urgência:

Probabilidade do direito: Os elementos dos autos (abaixo-assinados, ata de audiência pública e relatos da comunidade) evidenciam a plausibilidade do direito alegado pelo Ministério Público, indicando deficiências na prestação do serviço. A alegação da concessionária de cumprimento dos índices regulatórios (DEC e FEC) não afasta, por si só, os problemas não captados por tais índices, como precariedade no atendimento . A obrigação de prestar serviço público contínuo, adequado e eficiente é dever legal, conforme art. 22 do CDC.

Perigo de dano/risco ao resultado útil do processo: O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, e as interrupções frequentes e a baixa qualidade do serviço representam risco à comunidade e aos direitos dos consumidores.

Ausência de nulidade da decisão por generalidade ou ingerência: A decisão é suficientemente clara ao exigir a "prestação de serviço público de fornecimento de energia de forma eficiente e adequada" e a demonstração de um "plano de ação que demonstre a efetiva melhoria em seus serviços" . Ademais, a própria decisão ressalva que não deferiu outros itens que "influenciariam diretamente na gestão da empresa", demonstrando que não há interferência indevida na gestão técnica. O controle judicial se limita à observância do dever de prestação adequada do serviço público.

Multa Cominatória: A multa fixada (R$ 5.000,00 mensais até o teto de R$ 200 .000,00) é compatível com a ordem judicial e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com julgados similares do TJPA.

Natureza da decisão: Trata-se de decisão liminar, proferida em juízo de cognição sumária, passível de reexame e integral instrução probatória no curso do processo principal.

DISPOSITIVO

Conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos. Julgar PREJUDICADO o agravo interno interposto .

TESE

A ANEEL não é litisconsorte passiva necessária em Ação Civil Pública que visa compelir concessionária de energia elétrica a prestar serviço público de forma contínua, adequada e eficiente, sem impugnar atos normativos ou regulatórios da agência, sendo a competência para o processamento e julgamento da demanda da Justiça Estadual. A decisão liminar que determina a prestação de serviço essencial de forma eficiente e a apresentação de plano de ação, sem adentrar em especificações técnicas detalhadas, não se revela nula por generalidade ou indevida ingerência na gestão da empresa, e a multa cominatória fixada para o descumprimento, quando razoável e proporcional, é válida.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Legislação:

Constituição Federal, Art. 109, I .

Código de Processo Civil ( CPC), Art. 77, III; Art. 114; Art. 139, IV; Art . 300; Art. 370, caput e parágrafo único; Art. 373, § 1º; Art. 492, parágrafo único .

Código de Defesa do Consumidor ( CDC), Art. 6º, VIII; Art. 22 e parágrafo único.

Jurisprudência:

TJ-PA - AI: 0810337-19 .2021.8.14.0000, Rel . Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/03/2022, Publicado em 16/03/2022.

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2289180-72.2024.8 .26.0000 São Paulo, Rel. Roberto Mac Cracken, 22ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2024, Publicado em 05/12/2024.

TJPA: 0800343-54 .2020.8.14.0047 (citado como precedente para multa)

TJPA: 0003202-07 .2013.8.14.0020 (citado como precedente para multa)

TJPA: 0800540-24 .2018.8.14.0000 (citado como precedente para multa)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08063027420258140000 28726846, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO . MATÉRIA JÁ APRECIADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA ANEEL. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão agravada, rejeita as preliminares, suscitadas pela ora agravante em contestação, de reconhecimento de ilegitimidade ativa do Ministério Público e litisconsórcio necessário da ANEEL; e inverte o ônus da prova, a teor do art. 357, III do CPC; art. 6º VIII do CDC e art. 37, § 6º da CF;

2. A alegação de ilegitimidade ativa do MP já foi apreciada no agravo de instrumento de nº 0006686-75.2013.8.14 .0005, interposto contra decisão interlocutória na mesma ACP, julgado em 20/02/2017); diante da ausência de fatos supervenientes que modifiquem a situação dos autos, não há motivos para revisitar a matéria;

3. O litisconsórcio se estabelece a depender da natureza da relação jurídica ou por determinação legal, conforme se depreende da dicção do art. 114 do CPC;

4.
Afastada a necessidade de chamamento da ANEEEL à lide, pois não há lei que determine a participação da Agência nas ações que sejam fundamentadas em suas resoluções; bem, ainda, a relação contratual estabelecida entre o consumidor e a concessionária de energia vincula somente as partes contratantes. A ANEEL, que exerce o poder normativo e fiscalizador, não faz parte desse contrato e nem da relação jurídica dele decorrente;

5.
A inversão do ônus da prova se justifica, conforme estabelece o
§ 1º
do art.
373
do
CPC
, quando houver previsão legal, ou impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte a quem incumbiria esse ônus. Nesse passo, sobressai o atendimento dos requisitos básicos para atribuição do ônus da prova de forma diversa, na ação de origem, que versa sobre relação de consumo, em que essa prática é permitida legalmente para facilitação da defesa do direito da parte hipossuficiente (inciso VII do art.
6º
do
CDC
);

6.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.

(TJ-PA - AI: 08103371920218140000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2022)

Diante da fundamentação suso expendida, rejeito a preliminar.

Partindo à análise do mérito propriamente dita, considerando que a discussão travada na origem versa sobre bem essencial, fornecimento de energia elétrica, intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, e o perigo da demora, que milita em favor da localidade afetada, diante da privação suportada pela população local, nesta análise, justifica-se a manutenção da decisão agravada, consoante será demonstrado a seguir.

À vista disto, não vislumbro o “
periculum in mora”
e o “
fumus boni iuris”
a ensejar a sustação da decisão agravada, posto que tais requisitos militam em favor do agravado, de modo que a suspensão da tutela antecipada deferida na origem, poderá ocasionar danos de difícil reparação aos consumidores da comunidade por ela beneficiado, posto que poderão ser prejudicados com as falhas indevidas no fornecimento de energia elétrica, tanto no aspecto social quanto na economia local.

Insta salientar que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, corrobora o posicionamento ora adotado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BAIÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA EFICIENTE E ADEQUADO. DETERMINAÇÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DE SERVIÇO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial ...Ver ementa completa à coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual, a sua má prestação é suscetível de causar inúmeros prejuízos aos usuários; II - A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em seu art. 1º, conceitua como serviço adequado, aquele que garante as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação; III – In casu, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, o Juízo Monocrático, acertadamente, condenou a apelante a realizar os serviços necessários para a regularização.(TJ-PA - AC: 00002645420088140007, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022).

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR CONCEDIDA. DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - É cediço que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial à coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual, a sua má prestação é suscetível de causar inúmeros prejuízos aos usuários; II - A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em seu art. 1º, conceitua como serviço adequado, aquele que garante as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação; III – In casu, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor da agravante, o Juízo a quo deferiu pedido de liminar, determinando que a recorrente realizasse as obras necessárias para o fornecimento de energia elétrica para os moradores de algumas comunidades e áreas do Município de Santa Luzia do Pará; IV - Compulsando a exordial ajuizada pelo agravado, constata-se que os moradores de algumas comunidades e áreas do município Santa Luzia do Pará se encontravam sem o fornecimento de energia elétrica há bastante tempo, motivo pelo qual, a decisão proferida pela autoridade de 1º não merece reparos; V –
Agravo
de
Instrumento
conhecido e improvido. (TJ-PA -
Agravo
de
Instrumento
: 0800839-64.2019.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/08/2022,1ª Turma de Direito Público).

Quanto às astreintes fixadas, de igual modo, não vislumbro motivos para reformá-las nesse momento, quando o direito material pleiteado na origem é intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. Logo, esta atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração os valores fixados nos seguintes julgados deste TJPA: 0800343-54.2020.8.14.0047; 0003202-07.2013.8.14.0020; 0800540-24.2018.8.14.0000.

Por fim, ressalto, por oportuno, que em sede de Agravo de Instrumento, sobretudo pela natureza interlocutória deste recurso, não é possível analisar de maneira profunda tese que se confunde com o próprio mérito da demanda originária, sob pena de desvirtuar as disposições do Código de Processo Civil, devendo, por consequência lógica, o suposto cumprimento da obrigação ser analisado pelo Juízo
a quo
de maneira aprofundada.

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica resta prejudicada a análise do Agravo Interno contido no ID n. 28424192, sobretudo em razão de ter sido enfrentada a matéria do Agravo Interno no presente voto do Agravo de Instrumento.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno contido no ID n. 28424192.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026